Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-69.2023.8.11.0059
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001652-69.2023.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SHEILA BARBOSA DA SILVA - CPF: 004.665.351-12 (RECORRENTE), MAICON ERICO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 306.261.408-03 (ADVOGADO), MARIANA DE SOUZA PANTALEAO - CPF: 416.008.298-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001652-69.2023.8.11.0059

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1001652-69.2023.8.11.0059

Recorrente:

Sheila Barbosa da Silva

Recorrido:

Município de Porto Alegre do Norte

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO –
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE – NÃO COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO
- INTERSTÍCIO MÍNIMO PREVISTO EM LEI - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devido o adicional de qualificação ao servidor quando comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos pela lei que disciplina a matéria.
Entretanto, a lei municipal exige o interstício de três anos entre cada concessão, sendo inviável a cumulação de percentuais correspondentes a dois certificados obtidos em período inferior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001652-69.2023.8.11.0059

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1001652-69.2023.8.11.0059

Recorrente:

Sheila Barbosa da Silva

Recorrido:

Município de Porto Alegre do Norte

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Sheila Barbosa da Silva

Ação:
de Cobrança

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
( Id
.

201481845

):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que

a recorrente não preencheu os requisitos necessários à concessão da gratificação pleiteada.

Recurso Cível Inominado
(Id.

201481846
)
:
o recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.

201481849

): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001652-69.2023.8.11.0059

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1001652-69.2023.8.11.0059

Recorrente:

Sheila Barbosa da Silva

Recorrido:

Município de Porto Alegre do Norte

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Declaratória Cumulada Com Condenatória de Ressarcimento de Diferenças de Vencimentos

proposta por Sheila Barbosa da Silva em desfavor do

Município de Porto Alegre do Norte-MT
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente alega ser servidora pública municipal, ocupando o cargo de agente comunitária de saúde. Relata que em maio de 2022, requereu administrativamente o pagamento do adicional de incentivo à qualificação/formação profissional, o qual lhe foi concedido em 20 de junho de 2022. Entretanto, em abril de 2023, tal adicional foi suspenso sob a justificativa de que a lei municipal estabeleceu limitações quanto ao número de incentivos concedidos e estabeleceu um prazo de 03 (três) anos entre um pedido e outro.

Em contraponto, o ente municipal aduz que a concessão do incentivo de qualificação profissional estava suspensa, conforme o Decreto 1367/2022, e que em 19 de maio de 2022 foi promulgada uma lei que limitava o número de incentivos concedidos, além de estabelecer um período de 03 anos entre a concessão de um incentivo e outro. Por fim, alega que a recorrente não preencheu os requisitos necessários para a concessão do benefício.

Da análise detida dos autos, constata-se que a recorrente requereu administrativamente o incentivo de qualificação no dia 18/05/2022, e que no dia seguinte foi publicada a
lei municipal n. 998/2022
qual alterava o artigo 6o da Lei Municipal no 691/2013, condicionando o recebimento do incentivo a alguns requisitos.

“Art. 6o - Fica dado nova redação ao parágrafo 2o do Artigo 28o da Lei 307/1998, introduzido pelo Artigo 5o da Lei 503/2007, produzindo seus efeitos legais a partir desta data, para todos os fins de direito e fazendo parte integrante da legislação pertinente, com a seguinte redação: Art. 28o (...).Parágrafo 2o - Fica garantido o incentivo qualificação/formação profissional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário base do cargo efetivo a todos servidores estáveis, quando da conclusão de cursos específicos visando à qualificação profissional, em conformidade com os seguintes requisitos: a) – A qualificação ou formação Profissional deverá contemplar a área de atuação do servidor dentro do serviço público municipal ou manter alguma correlação ou similaridade com as atividades afins do respectivo cargo, cuja titulação acadêmica comprove a colação de Grau, através de Diploma, Certificado ou, Certidão, Atestado ou Declaração da instituição de ensino, de aceitação e reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura; b) – A comprovação da qualificação/formação profissional somente será aceita se a documentação estiver de acordo com a alínea “a” acima e se apresentada em original e cópia autenticada em cartório do Diploma, Certificado ou, Certidão, Atestado ou Declaração, emitido pela instituição de ensino, acompanhado do respectivo histórico escolar, comprovando a conclusão do curso; c) - A documentação mencionada neste parágrafo deverá comprovar pelo menos o mesmo grau de escolaridade exigido para ingresso inicial no cargo público, cuja mesma deverá submeter-se-á às normas de registro estabelecidas na legislação vigente; d) Independente da quantidade de cursos de qualificação ou formação profissional apresentados pelo servidor, a partir da publicação desta lei, serão concedidos no máximo 04 (quatro) incentivos de qualificação / formação profissional a cada servidor. e) Serão conferidos aos servidores que cumprirem os requisitos acima, 01 (hum) incentivo de qualificação a cada 03 (três) anos, a contar data da apresentação do último incentivo de qualificação deferido ao servidor.”

Outrossim, observa-se que a recorrente informa que já havia concluído uma pós-graduação, já averbada em seu histórico laborativo, conforme holerites, e que na data de 25 de fevereiro 2022, concluiu sua segunda pós-graduação em Saúde Pública com Ênfase em Saúde da Família pela Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera, qual requer também o adicional.

Com efeito, conclui-se que a reclamante não possui os requisitos necessários para o preenchimento do adicional, conforme o artigo 28, § 2o, alínea e da lei municipal n. 998/2022, que estabelece um incentivo de qualificação a cada 3 (três) anos.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA
DE
INTERSTÍCIO
TEMPORAL DE TRÊS ANOS CONTADOS DA ÚLTIMA ELEVAÇÃO
. PROGRESSÃ
O DE NÍVEL REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória cumulada com cobrança ajuizada pela autora, ora Recorrente, em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pretendendo a concessão de sua Promoção para a Classe A, Nível 10, bem como a condenação do Requerido ao pagamento dos retroativos a contar de 02.02.2011 (aniversário de posse) para o nível 8, de e 11 02.02.2014 (aniversário de posse) para o nível 9 e 02.02.2017 (aniversário de posse) para o nível 10 até o efetivo reenquadramento com o pagamento atualizado monetariamente, juros de mora e com todos os reflexos trabalhistas (férias, 1/3 de
férias,
gratificação
natalina);
2. A autora alega que, em 01.02.1990, foi nomeada interinamente
para exercer o cargo de Auxiliar de Enfermagem. Em 17.12.1993, tomou posse no serviço público de Várzea Grande, via concurso público para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. Aduz que como iniciou o labor em 01.02.1990 interinamente para exercer o cargo de Auxiliar de Enfermagem, e em face ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar 4.012/2014, conta com 28 anos e 11 meses de serviço público, o que lhe daria direito ao Nível 10.

3. A respeito da progressão de Nível, eis que dispõe a Lei Municipal no. 3.507/2010:Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para
o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se: I - o
interstício
de 03 (três) anos entre os padrões; II - obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no
interstício
; § 1o Não alcançada a pontuação
mínima
prevista no inciso 11, a média será recalculada por ocasião da avaliação subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no
interstício
, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação
mínima
necessária para obter a promoção. § 2o Na hipótese do § 1o será reiniciada a contagem de novo
interstício
no mês subsequente àquele em que o servidor alcançar a pontuação
mínima
necessária para obter a promoção. Art. 36. O acréscimo pecuniário decorrente da progressão vertical será pago automaticamente no mês subsequente ao término do
interstício
, se o servidor preencher, dentro deste, o requisito previsto no inciso 11 do artigo
anterior.

4. A teor do disposto nos artigos acima transcritos, a
progressão vertical se dá por meio de obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no
interstício
e, cumulativamente, o
interstício
de 03 (três) anos entre os padrões.
5. Desta forma, se a autora ao ingressar na carreira foi enquadrada na Classe “A” e no Nível “1”, entrou em exercício em 16/12/1993, logo, não completou o requisito temporal para elevação pleiteada, conforme tabela abaixo:
6. Cabe ainda ressaltar que para fins de progressão vertical é necessário o
interstício
de 03 (três) anos entre os padrões, ou seja,
interstício
de 03 (três) anos em cada nível, por isso, neste caso, para fins de progressão funcional vertical, não deve ser levado em consideração o tempo de serviço prestado ao Município em vinculo antes da efetivação em concurso público. 7. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse
público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1000148-39.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024